Tribunal: TJMT
Processo: 1008459-17.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008459-17.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nao Cumulatividade, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEOMAR COREZZOLLA - CPF: 070.247.799-00 (RECORRENTE), JEZREEL MARCELO SOARES EVANGELISTA - CPF: 039.180.341-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), Estado de Mato grosso/ SEFAZ MT (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ICMS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EM LEILÃO PÚBLICO. VOLUME EXPRESSIVO DE BENS ADQUIRIDOS. PRESUNÇÃO DE INTUITO COMERCIAL. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária e repetição de indébito referente ao ICMS pago sobre veículos adquiridos em leilões públicos realizados por órgãos da Administração Pública, sob alegação de que os bens seriam para uso próprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se incide ICMS sobre a aquisição de doze veículos em leilões públicos por pessoa física, quando alegada a finalidade de uso próprio, mas verificado volume expressivo de aquisições em período relativamente curto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em regra, não incide ICMS sobre bens usados adquiridos em leilões judiciais e extrajudiciais para uso próprio, em respeito ao princípio da não cumulatividade do imposto (art. 155, §2o, I, CF/88), já que o bem adquirido já foi alvo de incidência do tributo.

4. Contudo, quando o volume de bens adquirido é expressivo, presume-se o intuito comercial, mesmo que adquirido por pessoa física e sem habitualidade, conforme exegese extraída dos
arts
. 4o, §1o, III, da LC 87/96 e 16, §1o, III, da Lei Estadual 7.098/98.

5. A aquisição de 12 veículos em leilões públicos no período de fevereiro de 2019 a novembro de 2022, incluindo automóveis e motocicletas de diferentes modelos, anos e estados de conservação, caracteriza volume expressivo que, por força de lei, leva à presunção de objetivo de mercancia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A aquisição de veículos em leilão público por pessoa física, em volume expressivo e em curto período, caracteriza intuito comercial e atrai a incidência do ICMS, nos termos do art. 4o, §1o, III, da LC 87/96. 2. Compete ao adquirente o ônus de comprovar que os veículos adquiridos em leilão foram efetivamente destinados ao uso próprio quando o volume de aquisições for expressivo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, §2o, I; LC 87/1996, art. 4o, §1o, III; Lei Estadual 7.098/1998, art. 16, §1o, III; CPC, art. 375.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível 10170674920238110041, Rel. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06/11/2024, p. 13/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1008459-17.2025.8.11.0001

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá

Recorrente
: CLEOMAR COREZZOLLA

Recorrido
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

CLEOMAR COREZZOLLA ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO e da SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) arrematou diversos veículos em leilões públicos realizados por órgãos públicos para uso próprio, de sua família e empresa; b) ao buscar regularizar a documentação junto ao DETRAN-MT, foi compelido a pagar ICMS sobre o valor das arrematações; c) a cobrança do ICMS é ilegal e inconstitucional, pois viola o princípio da não cumulatividade previsto no art. 155, §2o, I, da CF/88; d) os veículos não são mercadorias, mas bens de uso próprio, não configurando fato gerador do ICMS. Requereu: a) a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária; b) a restituição do valor de R$ 15.071,88 pago a título de ICMS.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da SEFAZ-MT; b) apesar da regra geral de ilegalidade da cobrança de ICMS sobre veículo adquirido em leilão quando o imposto já incidiu anteriormente, as peculiaridades do caso demonstram não se tratar de aquisição para uso pessoal, mas atividade comercial; c) a quantidade expressiva de 12 veículos adquiridos, a diversidade de modelos, a existência de motocicletas similares e os valores irrisórios de arrematação revelam que os bens não poderiam ser todos destinados ao uso próprio simultâneo; d) aplicando o art. 375 do CPC (regras de experiência comum), concluiu que os veículos seriam reinseridos em novo ciclo econômico, caracterizando intuito comercial; e) a legislação tributária considerou relevante o fato objetivo da aquisição em licitação de bens apreendidos ou abandonados, independentemente da finalidade declarada pelo adquirente.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, sendo estes rejeitados por ausência das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a presunção de intuito comercial baseada apenas na quantidade de veículos adquiridos é equivocada e sem critério objetivo; b) a aquisição de 12 veículos ao longo de quase 4 anos (média de 3 por ano) é compatível com as necessidades de um empresário que reside em zona rural; c) a diversidade de veículos e a existência de motocicletas similares reforçam a tese de uso próprio diversificado; d) não há nos autos qualquer prova de que tenha revendido os veículos ou praticado atos de comércio; e) os veículos nunca assumiram em sua esfera patrimonial a condição de mercadoria, sendo adquiridos como bens de uso; f) a exigência de novo pagamento de ICMS viola o princípio da não cumulatividade; g) o pagamento do tributo foi realizado sob coação para poder transferir e regularizar os veículos. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar integralmente a sentença; b) declarar a inexistência de relação jurídico-tributária; c) condenar o Estado à restituição integral do valor de R$ 15.071,88.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

ICMS. Incidência em leilão

Em regra, não incide ICMS sobre bens usados aquiridos em leilões judiciais e extrajudiciais para uso próprio, visto que se aplica o princípio da não cumulatividade do imposto (art. 155, §2o, inciso I da CF/88), já que o bem aquirido já foi alvo de incidência do aludido imposto.

Nesse sentido:

"DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO. PESSOA NATURAL. FINALIDADE DE USO PRÓPRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I .
Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que concedeu a segurança para afastar a cobrança de ICMS sobre a arrematação de veículo. II. Questão em discussão
2 .
A questão em discussão consiste em saber: (i) se a autoridade impetrada possui legitimidade passiva no mandado de segurança, e (
ii
) se há incidência de ICMS na arrematação de veículo em leilão por pessoa física, sem finalidade comercial. III. Razões de decidir 3. A autoridade impetrada possui legitimidade passiva, pois detém competência para rever o ato
impugnado .
4. A arrematação de veículo usado em leilão judicial por pessoa física, sem intuito comercial, não configura fato gerador de ICMS, conforme jurisprudência consolidada, além de que tal cobrança violaria o princípio da não cumulatividade e resultaria em bitributação, uma vez que já houve incidência do imposto. IV. Dispositivo e tese
5 .
Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A arrematação de veículo usado em leilão judicial por pessoa física, sem finalidade comercial, não constitui fato gerador de ICMS.
2 .
A cobrança do imposto em tais operações viola o princípio da não cumulatividade do ICMS." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2o, I. (...) (TJ-MT// APELAÇÃO CÍVEL: 10170674920238110041, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 06/11/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/11/2024)"

Todavia, quando o volume de bens adquirido é expressivo, presume-se o intuito comercial, mesmo que adquirido por pessoa física e sem habitualidade, conforme exegese extraída dos
arts
. 4o, § 1, III, da LC 87/96 e 16, §1o, III, da Lei Estadual 7.098/98:

“
LC 87/1996. Art. 4o Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. § 1o É também contribuinte a pessoa física ou jurídica que, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial: (Transformado do parágrafo único pela Lei Complementar no 190, de 2022) (...) III – adquira em licitação mercadorias ou bens apreendidos ou abandonados; (Redação dada pela
Lcp
114, de 16.12.2002)
”

“
Lei Estadual 7.098/1998. Art. 16. Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadorias ou prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. § 1o É também contribuinte a pessoa física ou jurídica que, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial: (Redação dada pela Lei no 7611/2001) (...) III - adquira em licitação mercadorias ou bens apreendidos ou abandonados; (Redação dada pela Lei no 7611/2001
)”

No caso em análise, verifica-se que o recorrente adquiriu 12 (doze) veículos em leilões públicos no período de fevereiro de 2019 a novembro de 2022, conforme planilha juntada no ID
de Origem
183399037. Tais aquisições incluem automóveis e motocicletas de diferentes modelos, anos e estados de conservação.

A quantidade expressiva de veículos adquiridos em um período relativamente curto, por força de lei, leva à presunção de que possui objetivo de merc
â
ncia, sendo ônus do recorrente comprovar que os 12 veículos adquiridos foram efetivamente destinados para uso pessoal.

Ademais, o recorrente não esclarece de forma convincente os motivos pelos quais necessitaria adquirir tantos veículos em um curto
período
, limitando-se a alegar genericamente que seriam para uso próprio.

A diversidade de veículos, incluindo várias motocicletas de modelos similares, e os valores irrisórios pelos quais foram arrematados frente ao valor de mercado, como bem pontuou o magistrado de primeiro grau, reforçam a conclusão de que tais bens não poderiam ser todos destinados ao uso próprio simultâneo do recorrente.

Aplicando-se as regras de experiência comum, conforme autoriza o art. 375 do CPC, é razoável concluir que
o
s

veículos seria
m
destinad
os
à revenda, caracterizando assim o intuito comercial que atrai a incidência do ICMS, nos termos da legislação supracitada.

Portanto, a sentença não merece reparos ao reconhecer a legitimidade da cobrança do ICMS sobre os veículos adquiridos em leilão pelo recorrente, uma vez que o volume expressivo de aquisições caracteriza intuito comercial, atraindo a incidência do imposto conforme previsto na legislação tributária.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita,
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025